Tribunal: TJSP
Processo: 9000197-08.2010.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso. Execução. Título judicial. Sentença que julgou improcedentes os embargos, nos quais se argumentava com inépcia da inaugural da execução, bem assim seu excesso. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso tão somente para redução da verba honorária. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II,

Ementa:
Recurso. Execução. Título judicial. Sentença que julgou improcedentes os embargos, nos quais se argumentava com inépcia da inaugural da execução, bem assim seu excesso. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso tão somente para redução da verba honorária. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).